Tribunal: TJMT
Processo: 1030401-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito penal. Agravo de execução penal. Revogação de progressão de regime. Inadimplemento de pena de multa. Não comprovação da hipossuficiência econômica do reeducando. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030401-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 008.004.761-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Agravo
de
execução
penal
. Revogação de progressão de regime. Inadimplemento de pena de multa.

Não comprovação da
hipossuficiência
econômica
do
reeducando
.
Recurso provido.

I
.
Caso em exame

1.
A
gravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu progressão de regime do semiaberto para o aberto ao
agravado
, independentemente do pagamento da pena de multa
cumulativamente aplicada
na sentença condenatória.

II. Quest
ões
em discussão

2. Há
duas

questões
em discussão:

(i) definir se o inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regime prisional;

(
ii
) verificar se a demonstração de incapacidade
financeira do
agravado
é condição essencial para
se
afastar a exigibilidade da pena de multa no contexto da progressão de regime

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente imposta impede a progressão de regime, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

4. A progressão de regime somente é viável quando comprovada
a incapacidade
financeira do reeducando em adimplir a pena de multa, ainda que parceladamente, não sendo suficiente a mera presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Recurso provido

Tese
s
de julgamento:
(i) O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional; (
ii
) A demonstração
da
incapacidade financeira do reeducando é condição essencial para
ser
afast
ada a
exigibilidade da pena de multa no contexto da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei nº 14.834/2024, art. 112, §1º;
e
Código Penal, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RAG n
.
16/DF; STJ,
AgRg
no REsp nº 2.134.384/MG;
e
TJMT, N.U. 1023323-97.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado pelo

Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
00
26759-67.2015.8.11.0042
, que concedeu a

W
ender Silva dos Santos
a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 248
255660
,
colima

“
a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa), como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”

Nas contrarrazões que estão no ID
248364666
,
p. 63
-
67
, o agravado postula a manutenção d
a decisão

agravada
.

Em juízo de retratação (ID
248
255669,
p.
36-37
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do
presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID
25
7115692
, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, o agravante pretende a reforma da decisão que
concedeu a

Wender Silva dos Santos
a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do
adimplemento
da
pena de
multa, sob o argumento de que o agravado
em momento algum iniciou o pagamento
, contrariando dispositivos expressos na Lei de Execuç
ão
Pen
al
, no Código Penal e em outros diplomas normativos, bem como a jurisprudência dos
t
ribunais sobre a questão.

O
pleito merece acolhimento
.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
agravado
c
u
mpre
a
pena
unificada de
5
(
cinco
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, referente
ao
processo
n.

0015854-94.2013.8.11.0002 (roubo)
.

Depreende-se,
também, que o
J
uízo da
E
xecuç
ão Penal
não acolheu o pleito do Ministério Público e concedeu a
progressão
do

agravado
do regime semiaberto para o aberto,
independente
mente
do pagamento da pena de multa
.

A propósito, veja-se o teor da decisão recorrida:

[...] Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando WENDER SILVA DOS SANTOS, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Analisando-se os autos, verifico que o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 22/06/2021, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo com certa regularidade a sua pena, pois comprovou a sua impossibilidade momentânea para o trabalho e residência fixa (seq. 148.2), contudo, constato que o apenado deixou de comparecer na FUNAC nos meses de fevereiro/2021 a maio/2021 e julho/ 2021; janeiro/2022 a março/2022, julho/2022, setembro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022; fevereiro/2023, abril/2023 a julho/2023, outubro/2023 a dezembro/2023; fevereiro/2024, março/ 2024 e maio/2024.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável à progressão de regime, diante do inadimplemento da pena de multa, bem como, pugnou pelo lançamento como interrupção, dos meses que o apenado faltou ao comparecimento
( seq.
142.1).

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, inicialmente consigno que, analisando com acuidade os autos, verifico que o reeducando realmente deixou de comparecer na
FUNAC para justificar suas atividades (comparecimento mensal) nos meses de fevereiro/2021 a maio/2021 e julho/2021; janeiro/2022 a março/2022, julho/2022, setembro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022; fevereiro/2023, abril/2023 a julho/2023, outubro/2023 a dezembro/2023; fevereiro/2024, março/2024 e maio/2024, portanto, diante do cumprimento das demais condições impostas, entendo como adequado e suficiente, o lançamento dos citados meses como interrupção.

Ademais, apesar do lançamento das interrupções alhures mencionadas, denota-se que, ainda assim, o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado e, conforme relatado, não há informações acerca de nova prática delitiva, bem como, verifico que o apenado comprovou a sua impossibilidade momentânea para o trabalho e residência fixa.

Acerca do pagamento da pena de multa, respeitando entendimentos em contrário, entendo que o pleito ministerial NÃO MERECE acolhimento, pois sob minha ótica, a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa.

Além disso, insta observar também que, conforme demonstrado na situação carcerária do apenado, o último delito praticado por ele e que gerou condenação, fora no ano de 2013, fato que demonstra, ao menos, interesse em se afastar do âmbito criminoso.

DE MAIS A MAIS, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao §1º do art. 112, da LEP, dispondo:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de nº 26, com o seguinte enunciado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei nº 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

[...]

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada. Conforme enunciado da Súmula 439:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

NÃO FOSSE ISSO, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos DEMORAM MESES E MESES para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.

Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, DE FORMA ILEGAL e IRRAZOÁVEL, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora à conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais.

Essa situação resulta em CLARA violação ao princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

Por consectário, ao manter a referida exigência, este Juízo estaria a agravar o quadro de ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL do Sistema Prisional, reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 347/DF, que, entre outras medidas, impõe aos Juízes e Tribunais a observância em suas decisões do quadro do
Sistema Penitenciário Brasileiro, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, notadamente

visando reduzir a população carcerária, má qualidade das vagas existentes e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade.

Calha transcrever a tese do julgamento proferido na ADPF 347:

[...]

Entre estas e outras, afigura-se evidente que a Lei 14.834/2024 retroage em matéria sensível de garantias processuais penais, atingindo princípios como DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE DA PENA, VEDAÇÃO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO e, finalmente, ao PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO, reafirmando condição procedimental declarada INCONSTITUCIONAL pelo Supremo Tribunal Federal, como forma de “REAÇÃO LEGISLATIVA” ou “ATIVISMO CONGRESSUAL”, fenômeno dado quando a casa parlamentar edita legislação idêntica ao ato normativo declarado inconstitucional pela Corte Suprema, como forma de fazer renascer o ato fadado pelo vício da inconstitucionalidade.

Diante disto, a doutrina majoritária sustenta que os atos normativos surgidos como reação legislativa à decisão da Suprema Corte (leis in
your
face), nascem com a presunção relativa de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, é a posição do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Pelos argumentos expostos acima, DECLARO incidentalmente a INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se refere à alteração do §1º, do art. 112, da LEP, que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão.

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, ENTENDO, NESTE CASO CONCRETO, DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.

Dessa forma, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Assim, entendo que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, portanto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando WENDER SILVA DOS SANTOS do regime semiaberto para o regime aberto, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

Comparecer
BIMESTRALMENTE(
uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar termo de comparecimento; b) comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; c) atualizar/ alterar endereço residencial e telefônico.

Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização deste Juízo;

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção). [...]

Destacamos

Ocorre que

a
decisão
a
gravada

deve
ser reformad
a
,
pois,
n
o julgamento do Recurso de Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF,
relatado pelo
Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
o entendimento de que
“
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
”
;
acrescentando
que
“
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”
.

Sendo assim
,
não resta dúvida que
o magistrado
não
deve
conceder a progressão
de regime
sem o pagamento da pena de multa, tampouco pode presumir a hipossuficiência do reeducando, devendo
, em caso que tais,
a
condição de hipossuficiente
ser discutida
e comprovada

no bojo do
processo
executivo
de pena
, antes de ser concedida a progressão
,
algo

que não aconteceu no caso em discussão
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, na linha do entendimento do S
upremo Tribunal Federal
, assim se pronunciou sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O APENADO TENHA CONDIÇÕES DE ADIMPLIR A PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado.

2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".

3. No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique ter o réu condições de arcar com a pena de multa (e-STJ, fl. 3).

4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024
,

D
J
e
de 13/6/2024.)

Destacamos.

Por sua vez, em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça

deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA BENESSE AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OU À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA RESPALDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE SOCIOECONÔMICA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR PARTE DO REEDUCANDO – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando
inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu in
casu
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

(N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando
.

(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 22/04/2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA
– DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PARQUET – RECOLHIMENTO QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada
.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo quantum, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021
).

Destacamos

Noutro
viés
, faz-se imperioso salienta
r
, dada sua pertinência, que a ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público objetivando o recebimento da pena de multa não isenta o agrava
d
o da obrigação de pagar o valor devido para que possa ser agraciado com a progressão do regime do cumprimento de sua pena, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. PAGAMENTO DE MULTA. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O não pagamento de pena de multa impede o deferimento da progressão de regime.

3.
Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
,
AgRg
no HC 597.412/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).

Ademais, o agravante destaca que não há notícias de que
o
agravado
seja
hipossuficiente, ressaltando que, para que tal
condi
ção
seja
reconhecida
,
é
imprescindível a apresentação de elementos
de convicção
consistentes que comprovem a sua condição de vulnerabilidade econômica ou social.
Logo, a
simples alegação de hipossuficiência, sem qualquer respaldo probatório, não é suficiente para caracterizar
essa
condição, sendo necessário que se demonstre, de forma objetiva, a inexistência de meios próprios ou adequados
para
arcar com os custos do processo judicial.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao agravo
de
execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
a fim de reformar a
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0026759-67.2015.8.11.0042
,

revogando, por conseguinte,

a progressão
anteriormente deferida, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos [injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa]
, ficando
a concessão da progressão condicionada
ao pagamento da pena de multa ou, em caso de parcelamento, ao início do seu pagamento
;
ou
ainda
a demonstração de
absoluta incapacidade financeira
de
Wender Silva dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025